Tribunal: TJSP
Processo: 2107789-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que determinou o desconto do débito exequendo diretamente em folha de pagamento. Descabimento. A desoneração da obrigação alimentar não é automática à maioridade. Em se tratando de verba alimentar, pode haver dano irreparável à alimentanda, portanto, mais prudente a manutenção da situação fática, ao menos até que sejam amealhados melhores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que determinou o desconto do débito exequendo diretamente em folha de pagamento. Descabimento. A desoneração da obrigação alimentar não é automática à maioridade. Em se tratando de verba alimentar, pode haver dano irreparável à alimentanda, portanto, mais prudente a manutenção da situação fática, ao menos até que sejam amealhados melhores elementos de convicção na ação exoneratória. A ação de exoneração de alimentos, em trâmite, não obsta a execução, nem o desconto em folha de pagamento
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107789-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
ALEXANDRE RODRIGUES CANTELI, são agravados RITA DE CASSIA GOMES e
NÁILA GOMES CANTELI,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107789-29.2020.8.26.0000 -Voto no 37939 SCT
2
VOTO No: 37939
Comarca: Americana
AGTE: Alexandre Rodrigues Canteli
AGDA: Rita de Cassia Gomes
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que determinou o desconto do
débito
exequendo
diretamente
em
folha
de
pagamento.
Descabimento. A desoneração da obrigação alimentar não é
automática à maioridade. Em se tratando de verba alimentar, pode
haver dano irreparável à alimentanda, portanto, mais prudente a
manutenção da situação fática, ao menos até que sejam
amealhados
melhores
elementos
de
convicção
na
ação
exoneratória. A ação de exoneração de alimentos, em trâmite, não
obsta a execução, nem o desconto em folha de pagamento
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 10/11 que determinou o
desconto do débito exequendo diretamente em folha de pagamento.
Sustenta que a filha atingiu a maioridade e não necessita mais ser
representada pela mãe. A exequente é parte ilegítima para figurar no polo ativo da
demanda.
Há ação exoneratória de alimentos em trâmite em face da filha
maior, não havendo que se falar em desconto na folha de pagamento.
Indeferido o efeito suspensivo e determinada a regularização da
representação processual à f. 48/49.
Sobreveio a regularização à f. 68.
É o relatório.
A obrigação de prestar alimentos dos pais em relação aos filhos
funda-se no poder familiar, que foi extinto quando a alimentanda atingiu a maioridade.
Ocorre que a desoneração da obrigação não é automática e, em se
tratando de verba alimentar, podendo haver dano irreparável à alimentanda, mostra-se mais
prudente a manutenção da situação fática, ao menos até que sejam amealhados melhores
elementos de convicção na ação exoneratória.
Além disso, o fato de haver ação de exoneração de alimentos em
trâmite não obsta esta execução, nem, tampouco o desconto em folha de pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator